Tribunal: TJES
Processo: 5000510-61.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-61.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOARES DE JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA VIVO S.A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos a fim de declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação, com a consequente desvinculação do autor ao contrato nº 1320990679, e julgou improcedente o pedido de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a existência de dano moral a ser reparado pela prática de cobrança indevida e vinculação do Recorrente a contrato que nunca aderiu, permitindo a requerida a utilização dos seus dados sem a devida segurança.

A parte recorrida/requerida apresentou contestação, requerendo em suma, a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que foi surpreendido por cobranças atinentes a serviço não contratado, ao passo que defende nunca ter residido no endereço vinculado às faturas de telefonia acostadas aos autos.

A requerida, impugnou as alegações, juntando em sua defesa telas sistêmicas, alegando a validade das cobranças.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo, e portanto, teria responsabilidade jurídica objetiva no negócio jurídico, (art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Incontroverso a inexistência de contratação e desvinculação do recorrente ao contrato e débitos, uma vez que transitado em julgado sem qualquer apresentação de recurso pela parte sucumbente, faz jus o recorrente/autor a reparação moral.

Nesse sentido, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, quando se reconhece a inexistência do débito, por ausência de contratação, não se encontra amparo a reparação apenas pela cobrança, mas pela vinculação a contrato jamais aderido pelo autor, tese argumentada desde a inicial.

Nesse sentido, vota-se pela reparação moral, afinal, não somente foi cobrado, mas sim houve contratação, utilizando os dados do autor, sem a recorrida/requerida demonstrar a devida aquiescência do autor a contratação, contribuindo a requerida a fraude na contratação pela ausência da devida segurança e confirmação pelo consumidor, ato mais que temerário.

Assim reconhecida a falha na prestação de serviço da requerida, torna-se desarrazoável o não acolhimento de reparação moral, razão pela qual, avaliando a fixação em ponderação a função pedagógica, a fim de coagir o recorrida/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, a capacidade econômica da ré, a também a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, razão pela qual vota-se a reforma da sentença a fim de reduzir o valor fixado em indenização moral, que neste ato fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização moral para 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)